Tribunal: TJPA
Processo: 0802321-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802321-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO INDIGENA KORINA JURUNA DA ALDEIA PAKISSAMBA, ASSOCIACAO INDIGENA JURUNA UNIDOS DA VOLTA GRANDE DO XINGU, ASSOCIACAO DE RESISTENCIA INDIGINA ARARA DO MAIA, ASSOCIACAO INDIGENA ARARA UNIDOS DA VOLTA GRANDE DO XINGU, ASSOCIACAO BEBO XIKRIN DO BACAJA, ASSOCIACAO YUDJA MIRATU DA VOLTA GRANDE DO XINGU

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. INVASÃO DA SEDE DE EMPRESA POR COMUNIDADES INDÍGENAS. TESE RECURSAL DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CF, ART. 109, INC. IX. INGRESSO DO MPF NO PROCESSO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 150 DO STJ. Competência da justiça federal para decidir sobre a existência de direito indígena (art.109, XI, CF) a ser tutelado, ainda que se trate de demanda possessória relativa a área de terras de propriedade privada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE ALTAMIRA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0802321-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: ASSOCIAÇÃO YUDJÁ MIRATU DA VOLTA GRANDE DO XINGU,

ASSOCIAÇÃO INDÍGENA JURUNA UNIDOS DA VOLTA GRANDE DO XINGU, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KORINA JURUNA DA ALDEIA PAQUIÇAMBA, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ARARA UNIDOS DA VOLTA GRANDE DO XINGU, ASSOCIAÇÃO RESISTÊNCIA INDÍGENA ARARA DO MAIA e a ASSOCIAÇÃO BEBÔ XIKRIN DO BACAJÁ – ABEX

ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADA: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO

INTERESSADOS: MPF E DPE/PA.

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ASSOCIAÇÃO YUDJÁ MIRATU DA VOLTA GRANDE DO XINGU, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA JURUNA UNIDOS DA VOLTA GRANDE DO XINGU, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KORINA JURUNA DA ALDEIA PAQUIÇAMBA, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ARARA UNIDOS DA VOLTA GRANDE DO XINGU, ASSOCIAÇÃO RESISTÊNCIA INDÍGENA ARARA DO MAIA e a ASSOCIAÇÃO BEBÔ XIKRIN DO BACAJÁ – ABEX
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0801103-66.2019.8.14.0005, ajuizada pela
NORTE ENERGIA S.A.
, que concedeu a liminar de reintegração da sede local da empresa agravada.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, restando a petição inicial devidamente instruída, com espeque no art. 562, caput, primeira parte, do CPC, resolvo deferir a medida liminar inaudita altera parte, para determinar que se expeça MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE a fim de restabelecer a posse da parte autora e repelir a turbação/o esbulho praticado pelos réus e/ou terceiros quanto ao imóvel sob foco, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, atentando-se para o caráter dinâmico das demandas possessórias (art. 556 do CPC), sob pena de cumprimento compulsório da ordem judicial, autorizado desde logo o uso moderado da força policial, além da responsabilização civil e penal, para o caso de improvável descumprimento da ordem judicial.

(...)

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar para prestar apoio e segurança ao Oficial de Justiça designado para o cumprimento da ordem judicial.

CITEM-SE os réus e terceiros ocupantes para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, com as cautelas e advertências legais, oportunidade em que deverá também especificar e justificar as provas que pretende produzir, sob as penas da lei.

CITEM-SE POR EDITAL eventuais interessados, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 554, §1º e 2º, do CPC).

(...)”

Inconformadas as ASSOCIAÇÃO YUDJÁ MIRATU DA VOLTA GRANDE DO XINGU, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA JURUNA UNIDOS DA VOLTA GRANDE DO XINGU, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KORINA JURUNA DA ALDEIA PAQUIÇAMBA, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA ARARA UNIDOS DA VOLTA GRANDE DO XINGU, ASSOCIAÇÃO RESISTÊNCIA INDÍGENA ARARA DO MAIA e ASSOCIAÇÃO BEBÔ XIKRIN DO BACAJÁ – ABEX sustentando no evento Num. 1543223 que a decisão merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

1. Que a competência para a disputa sobre direitos indígenas é do Juízo Federal, por força do art. 109, inciso IX, da CF.

2. Que o Juízo a quo não observou o art. 63 do Estatuto do Índio: “Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolvam interesse de silvícolas ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e do órgão de proteção ao índio”.

3. Que há risco na manutenção da liminar, porque o ambiente está extremamente tenso e belicoso, sendo imprescindível a intervenção judicial ora reivindicada, no sentido de evitar quaisquer danos às comunidades indígenas e aos envolvidos.

Enfim, a ordem e a segurança públicas também estão sob ameaça concreta e atual, o que evidencia o perigo de demora.

Requereu a concessão de EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada, bem como seja deferido a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, no sentido de que seja reformada a decisão agravada para determinar o imediato declínio de competência à Justiça Federal para julgar e processar o feito, em respeito aos precípuos ditames legais, ou subsidiariamente, suspender os efeitos da decisão, até que seja realizada na origem audiência da União e do órgão de proteção ao índio, eis que se trata de demanda de interesse dos indígenas, nos termos do art. 63 do Estatuto do Índio.

Distribuídos os autos no Plantão Judicial, a magistrada plantonista entendeu que não era caso de processamento da insurgência no regime excepcional, determinando a redistribuição do feito no expediente ordinário (ID n. 1543303).

Após redistribuição, coube-me a relatoria,
ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado
(ID n. 5126713).

A Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 5291415).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, o qual exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID n. 5735337).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
que concedeu a liminar de reintegração da sede local da empresa agravada, em desfavor dos indígenas ocupantes.

O ponto nodal da insurgência recursal versa sobre a possível incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, pois a ação possessória envolve comunidades indígenas hipossuficientes atingidas pela hidrelétrica de Belo Monte.

ADIANTO QUE DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, em que pese tenha indeferido o pleito de efeito suspensivo, no mérito, analisando melhor a questão, especialmente à luz do parecer ministerial, hei por bem rever o posicionamento outrora adotado.

Isso porque, de fato, vislumbro a incidência da Súmula 150 do STJ,
in verbis
:

Súmula 150, STJ.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Assim, muito embora a decisão agravada tenha consignado que a questão principal versada na ação não toca o tema dos direitos indígenas, mas sim a proteção possessória de propriedade particular, entendo que a Justiça Comum Estadual não pode afastar a competência da Justiça Federal sem que esta se manifeste.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a análise acerca da competência ou não da Justiça Federal para processar e julgar determinado processo é privativa da própria Justiça Federal (Súmulas 150, 254 e 489 do STJ).

Dessa forma, tendo o MPF arguido e noticiado nos autos de origem (ID. 9195294) que a questão ultrapassava a discussão acerca da posse e propriedade do imóvel, aduzindo que ação supera o conflito de conteúdo patrimonial entre particulares, ao apresentar como questão de fundo a exigência de direitos pelas comunidades indígenas, o que atrairia, em tese, a competência da Justiça Federal por força do art. 109, XI, da Constituição Federal, deveriam os autos serem remetidos àquele órgão do Poder Judiciário.

O aludido o art. 109, XI, da Constituição Federal estabelece normas de competência absolutas, portanto, inafastáveis. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que havendo interesse de grupo indígena, resta atraída a competência da Justiça Federal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO DE TERRA SOBRE A QUAL HÁ INTERESSE DE GRUPO INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), para declarar a incompetência da Justiça Estadual e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de interesse indígena, individual ou coletivo, é suficiente para atrair o interesse da União e da FUNAI, assim como a competência da Justiça Federal.

2. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do apelo nobre interposto pela FUNAI, pois o prazo recursal se iniciou no dia seguinte à remessa dos autos à autarquia, que teve vista em 18/9/2014 (fl. 995). Considerando-se que o prazo de 30 (trinta) dias se iniciou em 19/9/2014 (sexta-feira), tem-se que o último dia do prazo recursal se deu em 18/10/2014 (sexta-feira). Assim, é tempestivo o recurso especial protocolado em 18/10/2014 (fl. 999).

3. Não incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ, pois, embora não tenha havido o prequestionamento numérico dos dispositivos de lei apontados como violados, houve expressa manifestação do Colegiado regional acerca de eventual interesse da FUNAI sobre a demanda e a competência para o julgamento da ação.

4. Não se acolhe a alegação de a questão da incompetência da Justiça Estadual suscitada pela FUNAI esbarrar no obstáculo da Súmula 7/STJ.

A questão é meramente de direito, qual seja, a competência do juízo, tendo a decisão agravada explicitado o entendimento vigente neste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência de interesse indígena, individual ou coletivo, é suficiente para interessar à União e à FUNAI, bem como a atrair a competência da Justiça Federal.

5. Ainda que o processo demarcatório não tenha sido concluído, tal circunstância é irrelevante para fins de fixação da competência da Justiça Federal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.517.416/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 4/3/2021.)

Consoante o d. parecer ministerial, “No caso dos autos, além do interesse de grupo indígena, consta ainda expresso requerimento do Ministério Público Federal para o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, pelo que se registra que somente a Justiça Federal está constitucionalmente habilitada a proferir sentença que vincule órgão federal, como é o caso do MPF, órgão da União”.

Portanto, mais relevante do que a tentativa da empresa agravada de individualizar envolvidos, de modo a descaracterizar a coletividade do conflito, envolvendo direito indígenas, é a impossibilidade de o juízo singular indeferir a remessa dos autos à Justiça Federal para que se manifeste quanto a sua alegada competência, conforme requerimento expresso constante nos autos.

Convém notar que tanto a decisão agravada, proferida em 27.3.2019, quanto aquela que manteve o teor da decisão anterior, proferida em 29.3.2019, indeferindo tanto a suspensão da liminar quanto o pedido de declínio da competência para a Justiça Federal, fizeram grande esforço argumentativo no sentido de afastar a incidência do supracitado art. 109, XI do CR/88. Contudo, insisto que a partir da admissão do ingresso do MPF na lide e do pedido expresso no sentido de remessa do feito para a Justiça Federal, não é a Justiça Estadual que deve analisar se a Justiça Federal é ou não competente para processar e julgar a causa, mas sim a própria Justiça Federal, consoante o teor da Súmula 150 do STJ.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA POSITIVO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. EVENTUAL DIREITO INDÍGENA EM DISCUSSÃO. INTERESSE DA UNIÃO E DA FUNAI NO FEITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITADO.

1. Examina-se conflito de competência positivo suscitado pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível do Foro Regional da Lapa - São Paulo em face do Juízo Federal da Oitava Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo. Proposta ação de reintegração de posse por Manoel Fernando Rodrigues e Benta da Conceição da Silva Rodrigues em face de ocupação de área por índios da Tribo Guarani, no Bairro Jaraguá, na Cidade de São Paulo. O Ministério Público Federal, a FUNAI e a Advocacia-Geral da União, todos alegando interesse no feito, pugnaram pela incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. Rejeitada a alegação de incompetência de juízo, o Magistrado Estadual entendeu inexistir, ante as informações carreadas aos autos, qualquer direito indígena em debate, mantendo os efeitos da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse. A FUNAI ajuizou, na Oitava Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo, ação de manutenção de posse, com pedido liminar, em desfavor dos particulares. O Juízo Federal concedeu a liminar pleiteada pela FUNAI, solicitando o envio dos autos à Justiça Federal, por conexão, da Ação de Reintegração de Posse nº 004.02.030695-8, que corre perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa - São Paulo ou, entendendo de forma diversa, que este suscitasse eventual conflito de competência.

2. Da análise do processado revela-se patente o interesse tanto da União quanto da FUNAI em integrar a lide, visto que está caracterizada a existência de eventual direito indígena, o que, de fato, atrai a competência da Justiça Federal para dirimir o pleito, em obediência ao comando constitucional inserto no art. 109 da Carta Magna.

3. Conflito conhecido para declarar competente para julgar a lide o Juízo Federal da 8ª Vara Cível da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, suscitado, determinando-se a reunião das causas conexas (reintegração e manutenção).

(CC 41.241/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2004, DJ 17/12/2004, p. 392)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRUPO INDÍGENA. INGRESSO DA FUNAI NO PROCESSO, POR MEIO DA ADVOCADIA-GERAL DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. O ingresso da pessoa jurídica de direito público nos autos, alegando interesse indígena, altera a competência para o julgamento da causa, nos termos do art.109, inc.I, da CF, ainda que se trate de demanda possessória relativa a área de terras de propriedade privada. Competência da justiça federal para decidir sobre a existência de interesse jurídico da FUNAI que justifique a sua presença no feito ou sobre a existência de direito indígena(art.109, XI, CF) a ser tutelado. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70068355361, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 19-02-2016)

Estando a decisão agravada em desconformidade com a jurisprudência dominante, inclusive da Corte Superior, cabível o provimento do recurso, entretanto, sem a anulação da decisão recorrida, por força do disposto no art. 64, § 4º do CPC,
in literris
:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º.
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
. GRIFOU-SE

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao presente recurso, para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto
.

Belém - PA, 30 de maio

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/06/2022